Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706616-39.2018.8.07.0004 RECORRENTE: D. G. D. S. A. O. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDENICE GONÇALVES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FILHO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL REALIZADO PELA GENITORA. DESCONTO AUTORIZADO. ATO ILÍCITO. INOCORRENTE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de restituição de valores, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco requerido a devolver os valores descontados na conta corrente, pois provenientes de pensão alimentícia. 2. No caso em exame, não restou demonstrado qualquer ato ilícito do banco, pois somente fez os descontos do financiamento estudantil conforme autorização da própria genitora do autor/apelante, não havendo nada nos autos que ateste o conhecimento prévio da instituição financeira acerca dos descontos efetuados em valores provenientes da verba alimentar. 3. Não tendo sido verificada a prática de qualquer ato ilícito por parte do agente financeiro a ensejar a violação de direitos de personalidade, não há se falar em indenização a título de danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta a existência de dano moral indenizável, diante da aflição que experimentou em razão da conduta temerária da instituição financeira. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). A propósito, veja-se, também o AgInt no AREsp 1620438/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/6/2020. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004